Tribunal: TJDFT
Processo: 0036732-95.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0036732-95.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JGA SERVICOS E PROJETOS LTDA - ME, CLAYTON CLAY RODRIGUES E SILVA, RODOLFO SIQUEIRA DE BRITO, LUIZA HELENA WERNECK VERCILLO D E S P A C H O A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único do CPC, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes manifestem-se sobre possível inadmissibilidade do recurso por violação à regra da dialeticidade recursal, tendo em vista que o apelo de ID 25179247 formulou pedido de cassação da sentença (mas não de reforma) sem indicar o correspondente error in procedendo, limitando-se a discorrer sobre error in judicando. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator